Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-50.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESTÉTICO NÃO REALIZADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS PELO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373, II). RETENÇÃO LIMITADA A 10% DO VALOR PAGO. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou rescindido o contrato verbal de prestação de serviço estético e pós-cirúrgico e condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.670,00 (cinco mil seiscentos e setenta reais) a título de restituição.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 78212130). Foram apresentadas contrarrazões (ID 78212134).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual e restituição do valor pago. Narrou que iniciou tratativas com o requerido em maio de 2024 para a realização de procedimento estético de lipoaspiração de papada, inicialmente orçado em R$ 10.500,00, com descontos progressivos oferecidos sob a condição de ser paciente modelo, chegando ao valor final de R$ 6.300,00. Alegou que o pagamento foi efetuado em 24/07/2024, mediante transferência única (ID 78211727), sem a formalização de contrato ou emissão de nota fiscal. Sustentou que, embora o réu tenha informado que o procedimento ocorreria em mentoria prevista para agosto de 2024, nunca foi fixada data específica. Após seu retorno de viagem e em meio a dificuldades pessoais, buscou reagendar o serviço, mas o requerido não apresentou alternativas nem devolveu os valores. Afirmou que o serviço não foi prestado e que suas tentativas extrajudiciais de restituição restaram infrutíferas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pleiteando a rescisão contratual e devolução integral da quantia paga.
4. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustentou que a sentença deve ser reformada, pois, embora tenha reconhecido a rescisão contratual, limitou a retenção a 10% do valor pago, com base em mera “praxe de mercado”, desconsiderando as circunstâncias concretas do caso. Alegou que a desistência partiu exclusivamente da autora, por motivos pessoais relacionados ao divórcio, não havendo inadimplemento de sua parte. Argumentou que o contrato possuía natureza atípica, uma vez que a autora foi beneficiada com valor reduzido na condição de paciente modelo, o que envolvia cessão de imagem e participação em mentoria profissional. Aduziu ainda que, após o pagamento, a autora confirmou o agendamento para 28/09/2024, ocasião em que o recorrente bloqueou agenda, reservou equipe e adquiriu insumos perecíveis, de modo que sua conduta foi pautada pela boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC). Defendeu que a sentença transferiu indevidamente ao profissional o ônus econômico da desistência da contratante, contrariando o princípio da reciprocidade (art. 476 do CC) e configurando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Requereu, assim, a improcedência total do pedido de restituição ou, subsidiariamente, a majoração da retenção para 25% do valor pago, com devolução apenas do saldo remanescente, corrigido e acrescido de juros a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rescisão contratual, diante da alegação de que a desistência do procedimento ocorreu por motivos pessoais e não por culpa do prestador; e (ii) analisar o percentual cabível em caso de restituição de parte do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A rescisão contratual, sobretudo quando decorrente de contrato verbal de prestação de serviços, é juridicamente possível mesmo na ausência de inadimplemento do prestador, pois a lei admite a desistência unilateral motivada do consumidor em contratos de execução futura, desde que observada a restituição proporcional e a vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422 e 884 do Código Civil e arts. 39, V, e 51, IV do CDC). No caso concreto, o serviço estético contratado não chegou a ser prestado, e o réu não comprovou qualquer prejuízo afirma ter tido para justificar a impossibilidade de rescisão contratual. Assim, ainda que não configurado inadimplemento do prestador, subsiste o direito da autora à rescisão e à restituição parcial dos valores pagos.
7. Quanto ao requerimento para majoração do valor a ser retido ao patamar equivalente a 25% do valor pago, não constam nos autos nenhuma prova concreta dos supostos gastos com materiais ou reserva de equipe, conforme alegado pelo réu, o qual limitou-se a formular alegações genéricas nesse sentido.
8. Ausente comprovação de custos efetivos e diante da inexistência de contrato formal com cláusula penal, correta a sentença ao fixar a retenção em 10% do valor pago, critério equitativo amplamente aceito em hipóteses análogas. Tal percentual é suficiente para compensar eventuais despesas do prestador e evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884; CDC, art. 51, IV), mantendo o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422).
9. Assim, não sendo verificada qualquer irregularidade ou prejuízo que justifique a majoração pretendida, mantida a sentença que determinou a restituição parcial do valor pago, com retenção de 10% em favor do prestador.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.